Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITO AQUISITIVO DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. rediscussão da causa. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, ao qual se deu provimento para afastar a penhora de percentual sobre a remuneração, além de penhora sobre direito aquisitivo de imóvel.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme CPC, art. 1.022.
4. Não há erro material no trecho que constou do acórdão “Agravada requereu a penhora”, vez que a parte Agravada corresponde ao Exequente (na origem) que também é o ora Embargante.
5. O acórdão embargado indicou, como razão de decidir concernente ao imóvel, a violação ao contraditório, ressaltando que deve ser oportunizado prazo para o devedor se desincumbir do ônus de provar a natureza de bem de família (impenhorabilidade) antes de se determinar a averbação da penhora junto à matrícula do imóvel.
6. O inconformismo com a conclusão adotada não caracteriza omissão ou contradição, revelando pretensão de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
7. O prequestionamento é atendido pela regra do CPC, art. 1.025, não sendo necessária a menção expressa a cada dispositivo indicado pela parte.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não é possível a rediscussão do julgado pela via dos embargos de declaração, vez que é recurso de fundamentação vinculada.”
___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026 §2o, 489 §1o inc. IV.